Tribunal: TJES
Processo: 5009810-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009810-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER PORTO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO PRONTUÁRIO DO INFRATOR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009810-39.2024.8.08.0012

Recorrente
: WAGNER PORTO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO PRONTUÁRIO DO INFRATOR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo WAGNER PORTO DO ESPÍRITO SANTO em face da Sentença (id. 12990376) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões recursais (id. 12990381), sustenta o autor que foi oportunamente apresentado a indicação de real condutor junto ao auto de infração de trânsito nº RC00006330, em razão do autor ter alienado o veículo ao condutor Flávio do Espírito Santo, conforme contrato de promessa de compra e venda e, contudo, o requerimento foi indeferido administrativamente sob a justificativa de que a assinatura estaria em desacordo. Diante da inclusão da penalidade junto ao prontuário do autor, foi instaurado o PSDD nº 2024-PHV17. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões do DETRAN/ES (id. 12990587), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora foi exitosa em promover a indicação do real condutor responsável pela infração consubstanciada no auto de infração de trânsito nº RC00006330 destinada à transferência de pontuação junto ao prontuário do condutor-infrator pela infração supostamente cometida. Adicionalmente, se é possível o reconhecimento judicial da indicação de condutor de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB diante da suficiência probatória da declaração firmada pelo condutor-infrator indicado para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se à indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento da conduta infracional registrada através do auto de infração nº
RC00006330, de natureza gravíssima, com penalidade de 07 (sete) pontos no prontuário
, que acarretou com a suspensão do direito de dirigir do ora Recorrente em razão da instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir nº 2024-PHV17
(id. 12990360)
.

6.
Em relação ao mérito, após compulsar detidamente os autos, verifico que foi carreado aos autos i) o contrato de compra e venda veículo (id. 12990355), datado em
03/05/2021
, com firma reconhecida pelas partes anuentes na mesma data em que foi entabulado o contrato, o qual, por sua vez, dispõe no item 6 do referido instrumento particular a responsabilização do comprador em providenciar junto ao DETRAN o registro definitivo da transferência de propriedade, sob pena, de não o fazendo, vir a responder pelos encargos, multas e demais cominações decorrentes de sua omissão; ii) procuração pública (id. 12990358) datada em
03/05/2021
, com poderes específicos destinados à transferência do veículo FIAT/SIENA ATTRACT 1.0, ano/modelo: 2018/2019, cor: branca, placa: QRE3F79; iii) recibo de pagamento (id. 12990357), datado em
21/04/2021
e; iv) a declaração de posse de veículo (id. 12990356), datada em
17/05/2024
, com firma reconhecida na mesma data da declaração. Foi proferida a decisão de id. 12990362, a qual negou o pleito antecipatório sob o fundamento de o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de aplicação do art. 134 do CTB nas hipóteses de venda de veículos não comunicadas ao DETRAN/ES. O próprio advogado da parte autora carreou aos autos a contestação (id. 12990367) do requerido FLÁVIO DO ESPÍRITO SANTO. Em sua peça contestatória o Município de Cariacica (id. 12990371) aduz que, em razão das assinaturas apresentarem divergências, a indicação de real condutor carece de demonstração probatória inequívoca, bem como a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Sobreveio a sentença objurgada, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão do autor não procedido com a comunicação de venda a tempo de evitar a anotação das autuações que lhe trazem os referidos procedimentos sancionatórios, a rigor do que dispõe o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (tal como confessado na peça de ingresso).

7.
No presente caso, entendo que a sentença primeva deve ser reformada, apesar do Recorrente não ter carreado aos autos a íntegra do processo administrativo em que foi indicado o real condutor, a fim de que seja possível a análise do requerimento formulado pelo autor na seara administrativa, bem como da documentação correlata, não sendo possível aferir se o requerimento administrativo foi formulado com toda a documentação comprobatória destinada à indicação do real condutor, tampouco é possível a análise da conclusão adotada pelo órgão julgador quando do indeferimento administrativo. Verifico que o AIT nº
RC00006330 multicitado consta que a data da infração de trânsito é o dia
02/04/2023
, às 09hrs:19min, com a seguinte descrição: “Avançar o Sinal Vermelho do Semáforo (Eletrônico)”. A indicação de real condutor nº 1558/2023 foi apresentada em
22/05/2023
e o procedimento foi indeferido
em
10/07/2023
, com a conclusão do órgão autuador de que o “documentos/assinatura em desacordo”, conforme dossiê consolidado do veículo de placa QRE3F79 (id. 12990359). Por conseguinte, foi posteriormente aplicado a penalidade de
07 (sete) pontos no prontuário do Recorrente
, o que acarretou com a suspensão do direito de dirigir em razão da instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir nº 2024-PHV17
(id. 12990360)
.

8
. Em suma, a parte Recorrente logrou êxito em demonstrar que efetivamente, por meio de prova inequívoca, procedeu com a indicação tempestiva do real condutor do veículo no momento da autuação discutida junto ao procedimento administrativo nº
1558/2023,
estando o real condutor no momento da autuação, inclusive, no
polo passivo
desta ação e a defesa apresentada pelo mesmo causídico, declarando ser o real condutor (id. 12990367) referente ao AIT
RC00006330
. Aliás, é vedado ao advogado o patrocínio aos interesses de ambas as partes, seja simultaneamente ou sucessivamente no mesmo processo, devido ao conflito de interesses, o que, inclusive, configura o crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação, previsto no parágrafo único do artigo 355 do Código Penal.

9.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

10.
Ademais, a presença do real condutor com assunção de responsabilidade – compondo o polo passivo desta demanda – evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

11
. Acresce-se, ainda, que na exordial foram formulados os seguintes pedidos (id. Num. 12990350 – pág.15): “2. A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração de Trânsito AIT:RC00006330 atribuído ao Autor. E que o réu Município de Cariacica/ES, imediatamente oficie ao DETRAN-ES informando a respeito da suspensão dos efeitos do AIT de sua competência para que seja ‘suspenso’ o Processo de suspensão de direito de dirigir instaurado em desfavor do autor, até que se conclua a presente ação”. [...] “4. Ao final, requer seja julgada totalmente procedente a presente demanda, para declarar a ilegitimidade do Autor pelo cometimento da Infração de Trânsito AIT:RC00006330, com a consequente exclusão dos pontos do seu prontuário, e eventualmente, a transferência destes pontos ao verdadeiro condutor infrator, o Sr. FLÁVIO DE ESPÍRITO SANTO”.

12
. Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o Recorrido seja penalizado por infração praticada por terceiros e ainda venha a sofrer o PSDD. Desse modo, diante dos fatos e fundamentos
suso
referidos, a sentença de piso comporta reforma, para que tão somente sejam os pontos oriundos do AIT RC00006330 transferidos ao condutor indicado, Flávio do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para i)
DECLARAR
que o responsável pela infração constante do AIT
RC00006330
é o condutor
FLÁVIO DO ESPÍRITO SANTO
e; ii)
DETERMINAR
que seja expedido ofício ao DETRAN/ES para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência da pontuação do prontuário do autor para o condutor
FLÁVIO DO ESPÍRITO SANTO
, sob pena de imposição de multa por descumprimento relativo ao auto de infração AIT RC00006330 e; iii)
DETERMINAR
, ainda, que, sendo a pontuação remanescente na CNH de WAGNER PORTO DO ESPIRITO SANTO insuficiente para justificar a penalidade de suspensão, que o DETRAN/ES promova o arquivamento do respectivo processo administrativo de suspensão. Deixo de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais, eis que foi integralmente provido o recurso autoral, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

2.
É possível a indicação do real condutor de infração de trânsito pela via judicial, ainda que extemporânea em relação ao prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, desde que acompanhada de declaração formal, presumidamente idônea, reconhecendo a responsabilidade pela infração, especialmente quando não infirmada por prova em sentido contrário.

___________

Dispositivo relevante citado
: artigos 5º, XXXV, CRFB; art. 257, § 7º do CTB; art. 55 da Lei 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019; TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)